Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702494-32.2022.8.07.0007 AGRAVANTES: JEAN DOS SANTOS MOTA, KELLYANE DE FÁTIMA FIUZA QUARESMA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPACHO JEAN DOS SANTOS MOTA e KELLYANE DE FÁTIMA FIUZA QUARESMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, argumentando que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026